Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (DUAS VEZES). FURTO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÉDICA DA NECESSIDADE DE CUIDADOS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Respeitadas as recomendações do Conselho Nacional de Justiça sobre a prevenção dos internos do sistema prisional em face da Epidemia Covid-19, tem-se que elas não são no sentido da concessão de liberdade a todos os réus, indistintamente.
2. Na espécie, a gravidade dos delitos atribuídos ao réu - dois crimes de latrocínio em concurso de agentes, o amparo que o Estado lhe deve, é o do seu tratamento, mas, de forma reclusa.
3. A ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional da liberação do paciente, e não havendo prova de que ele integre grupo de risco, que padeça de qualquer enfermidade grave ou ainda que necessite de cuidados hospitalares, reforça-se a necessidade de sua manutenção na prisão em que se encontra.
4. Ordem denegada.